Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S/A EMBARGADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Administradora Judicial PriceWaterHouseCoopers Assessoria Empresarial Ltda. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 26205006, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora